Tribunal: TJBA
Processo: 8004044-89.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004044-89.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO DOS SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ICARO JOSE GURGEL VIEIRA, JEDVANIO VIEIRA JOSE DOS SANTOS, DANIEL DE LIMA CLAUDINO, EDUARDO SANTOS DE MATOS

APELADO: ALTERCAR - ASSOCIACAO DE VEICULOS ALTERNATIVOS DO VALE e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL DE LIMA CLAUDINO, EDUARDO SANTOS DE MATOS, ICARO JOSE GURGEL VIEIRA, JEDVANIO VIEIRA JOSE DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DE RESSARCIMENTO DE IPVA E LICENCIAMENTO. LUCROS CESSANTES
CONFIGURADOS
. DANO MORAL
CONFIGURADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela Provisória ajuizada por consumidor em face de associação de proteção veicular.

2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e reembolso proporcional de tributos.

3. Apelação da parte autora, buscando majoração do período indenizável, e das rés, que impugnaram a responsabilidade solidária e os deveres indenizatórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser reconhecida a solidariedade entre as rés pela falha na prestação do serviço; (ii) saber se é cabível o ressarcimento de IPVA e licenciamento pelo período de inatividade do veículo; (iii) saber se são devidos lucros cessantes e se o período reconhecido na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Caracterizada a relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14, CDC), sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos danos causados.

5. Reconhecida a solidariedade entre as rés com base em documentos e testemunhos que evidenciam parceria operacional entre ALTERCAR e ASSISTÊNCIA NACIONAL durante o período de conserto do veículo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6. Indevido o ressarcimento de IPVA e licenciamento por se tratar de obrigações tributárias vinculadas à propriedade do bem, e não à sua utilização, conforme jurisprudência pátria.

7. Comprovado o prejuízo decorrente da inatividade do veículo por período de 1 ano e 2 meses, mas a indenização por lucros cessantes limita-se ao pedido formulado na petição inicial (9 meses), sob pena de julgamento ultra petita.

8. Configurado o dano moral em razão da frustração da legítima expectativa de fruição do bem e da perda de renda por longo período, mantendo-se o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00), não impugnado pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos da ASSISTÊNCIA NACIONAL e do autor conhecidos e desprovidos.

10. Recurso da ALTERCAR parcialmente provido para excluir da condenação o ressarcimento do IPVA e licenciamento.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14

Código de Processo Civil: arts. 489, § 1º, III, e 1.010

Código Civil: arts. 186, 187, 927 e 944

### Jurisprudência relevante citada

TJ-RJ - APL: 00317872520178190203

TJ-SP - AC: 10247134720218260564

TJ-SC - Apelação: 50050298820218240058

TJ-SP - Apelação Cível: 1020699-55.2023.8.26.0562

TJ-BA - APL: 03348512320138050001

TJ-SP - AC: 10290212620188260405

TJ-GO - AC: 247320620148090074

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004044-89.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante MAURICIO DOS SANTOS SOUZA e outros (2) e como apelada ALTERCAR - ASSOCIACAO DE VEICULOS ALTERNATIVOS DO VALE e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor e da ré ASSOCIAÇÃO NACIONAL e DAR PARCIAL PROVIMENNTO ao recurso da ré ALTERCAR
, nos termos do voto do relator.